Tribunal: TJDFT
Processo: 0720705-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720705-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DO BRASIL DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDINALDO LIMA DA SILVA, JULIA MARIA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA ABADIA DO BRASIL DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 233961963, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que no processo n. 0701892-94.2025.8.07.0020, indeferiu a gratuidade de justiça vindicada pela parte ora agravante (reconvinte) e determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 72159356), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois desconsiderou os documentos apresentados e impôs um ônus probatório excessivo. Alega ser necessário o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça porque está se defendendo em ação de execução de dívida que alcança o patamar de R$ 255.443,98 (duzentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Argumenta estar passando por crise financeira, deixando de pagar algumas mensalidades da fatura de cartão de crédito. Sustenta ser a única provedora de seu lar e que sua filha, grávida, não pode usufruir de licença maternidade. Alega não possuir fonte complementar de renda e sobreviver com ajudar de sua família, diante do comprometimento de sua renda e da ausência de bens imóveis, configurando a situação familiar de endividamento. No pedido liminar, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo para “demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que ocasionará a manutenção da decisão agravada. E por essa razão requer-se seja concedida a tutela antecipada, para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da inicial, ou no caso não se entender assim, que seja suspensa a r. decisão agravada, até que ocorra a decisão final do presente agravo de instrumento” (p. 14). Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em análise, os documentos juntados pela parte agravante nos embargos à execução permitem inferir a situação de hipossuficiência da agravante (ID 229486545, 229486551, 229486552), somados às alegações da recorrente no sentido de estar com a renda familiar comprometida em razão de empréstimos bancários e dívidas no cartão de crédito (ID 229486552, 229486563, 229486564). A referida comprovação, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (Art. 99, § 3o, CPC), dá amparo à alegação de impossibilidade de a requerente arcar com custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Demonstrada, a princípio, a impossibilidade de a parte agravante arcar com as despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência, verifica-se a presença de risco de dano ao direito de defesa e de ação a ser exercido pela embargante, ora agravante, sobretudo porquanto determinado o recolhimento de custas, sob pena de não processamento de petição de embargos à execução. Assim, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo para que se possa avaliar no mérito se a parte agravante faz jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada e assegurar a tramitação do feito sem a exigência de custas até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator